Tribunal: TJES
Processo: 5017735-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017735-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: JOSE CARLOS ROCHA DA SILVEIRA

RELATOR(A): DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRREPETIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra Acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a inadmissibilidade de Agravo de Instrumento por ausência de cabimento. O recurso originário desafiava Decisão que, em Ação Indenizatória, nomeou Empresa para perícia médica, fixou honorários em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e determinou o depósito prévio pelo Ente Público. O Recorrente sustenta omissão quanto à irrepetibilidade da verba decorrente da gratuidade de justiça da parte Autora e quanto à tese de falta de especialização técnica da Empresa nomeada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a condição de beneficiário da justiça gratuita da parte Recorrida e a suposta falta de especialização da empresa nomeada como fatores de urgência para a mitigação do artigo 1.015, do Código de Processo Civil; (II) verificar se a pretensão recursal visa à mera rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão recorrido enfrenta expressamente a tese da irrepetibilidade ao assentar que o caráter alimentar dos honorários não impede a devolução de valores recebidos a maior em caso de revisão posterior.

4. O fato de a parte Recorrida litigar sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita não configura urgência absoluta, conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que afasta o cabimento de Agravo de Instrumento em casos de adiantamento de honorários periciais nessas circunstâncias.

5. A obrigação do Ente Público em custear a prova decorre também de seu próprio requerimento na dilação probatória, o que reforça a inexistência de óbice para que a matéria seja dirimida em eventual preliminar de Apelação Cível.

6. A alegação de falta de especialização técnica da Empresa nomeada atrela-se à regularidade da prova e não demonstra risco de inutilidade do julgamento diferido, sujeitando-se à mesma lógica de irrecorribilidade imediata assentada pelo Acórdão recorrido.

7. O Recurso de Embargos de Declaração não constitui via idônea para a revisão de julgados por mero inconformismo ou para a reabertura de debate sobre pontos já decididos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O fato de a parte Recorrida litigar sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita não configura urgência absoluta, conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que afasta o cabimento de Agravo de Instrumento em casos de adiantamento de honorários periciais nessas circunstâncias.

2. A impugnação contra a nomeação ou especialização de Perito atrela-se à regularidade da prova e não demonstra risco de inutilidade do julgamento diferido, sujeitando-se à mesma lógica de irrecorribilidade imediata.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 95, § 3º, 98, § 3º, 932, III, 1.009, § 1º, 1.015, 1.022 e 1.024, § 1º.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018; STJ, AgInt no RMS 61.596/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14/09/2020; STJ, AREsp 2.352.547/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/09/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.597.940/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/11/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.155.073/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 17343638) que negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo a
DECISÃO MONOCRÁTICA
, da lavra do Eminente
Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo Recorrente em face da
DECISÃO
de origem proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha
que, nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
, determinou a realização de perícia médica por intermédio da Empresa “Smart Perícias”, fixando honorários periciais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com exigência de depósito prévio pelo Ente Público, sem indicação de Perito pessoa natural.

O Recorrente sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a circunstância de que a parte Recorrida litiga sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita.

Aduz que tal condição torna a verba pericial faticamente irrepetível, uma vez que o ressarcimento ao Ente Público ficaria sujeito à condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o que configuraria a urgência necessária para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (Tema 988/STJ).

Outrossim, alega que este Órgão Colegiado silenciou quanto à tese de falta de especialização técnica da Empresa nomeada ("Smart Perícias"), reafirmando que a manutenção de tal nomeação acarretaria lesão imediata e irreparável ao Erário, diante do risco de dispêndio de recursos públicos com profissional desqualificado.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes para que, reformando-se o Acórdão, seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (id. 17664302), defendendo a manutenção do julgado e sustentando que a pretensão recursal revela mero inconformismo e intuito de rediscussão do mérito da questão.

Neste contexto, registre-se que o Acórdão recorrido foi lavrado sob a Relatoria do Eminente Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, mas, considerando que os presentes Aclaratórios foram opostos após a sua assunção ao cargo de Corregedor-Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça, procedeu-se à redistribuição do feito, na forma regimental, recaindo a nova Relatoria a este Subscritor.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 17343638) que negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo a
DECISÃO MONOCRÁTICA
, da lavra do Eminente
Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo Recorrente em face da
DECISÃO
de origem proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha
que, nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
, determinou a realização de perícia médica por intermédio da Empresa “Smart Perícias”, fixando honorários periciais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com exigência de depósito prévio pelo Ente Público, sem indicação de Perito pessoa natural.

O Recorrente sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a circunstância de que a parte Recorrida litiga sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita.

Aduz que tal condição torna a verba pericial faticamente irrepetível, uma vez que o ressarcimento ao Ente Público ficaria sujeito à condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o que configuraria a urgência necessária para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (Tema 988/STJ).

Outrossim, alega que este Órgão Colegiado silenciou quanto à tese de falta de especialização técnica da Empresa nomeada ("Smart Perícias"), reafirmando que a manutenção de tal nomeação acarretaria lesão imediata e irreparável ao Erário, diante do risco de dispêndio de recursos públicos com profissional desqualificado.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes para que, reformando-se o Acórdão, seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (id. 17664302), defendendo a manutenção do julgado e sustentando que a pretensão recursal revela mero inconformismo e intuito de rediscussão do mérito da questão.

Neste contexto, registre-se que o Acórdão recorrido foi lavrado sob a Relatoria do Eminente Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, mas, considerando que os presentes Aclaratórios foram opostos após a sua assunção ao cargo de Corregedor-Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça, procedeu-se à redistribuição do feito, na forma regimental, recaindo a nova Relatoria a este Subscritor.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO RECURSAL. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA PERICIAL. IRREPETIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de ausência de cabimento recursal, em razão de a decisão agravada versar sobre fixação de honorários periciais, hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. O agravante sustenta a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, alegando que os honorários periciais possuem natureza alimentar e seriam irrepetíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, à luz da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, considerando o alegado caráter alimentar e a suposta irrepetibilidade da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática não conhece do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ausência de cabimento, tendo em vista que a fixação de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC nem nas exceções admitidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O Tema 988/STJ estabelece que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a inutilidade do exame da questão apenas em sede de apelação.

5. A fixação de honorários periciais não revela situação de urgência que justifique o conhecimento imediato por agravo de instrumento, sendo possível a reapreciação da matéria em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afasta a aplicação da taxatividade mitigada em casos de arbitramento de honorários periciais, reconhecendo que tais decisões podem ser impugnadas oportunamente em apelação.

7. O caráter alimentar dos honorários periciais não torna a verba irrepetível, uma vez que, havendo revisão posterior do valor, o perito deve devolver eventual quantia recebida a maior, conforme entendimento reiterado dos tribunais.

8. Ausente demonstração de urgência ou de risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, mantém-se a inadmissibilidade do agravo de instrumento, impondo-se a negativa de provimento ao agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não configura situação de urgência apta a justificar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada.

2. Questões relativas à fixação de honorários periciais podem ser suscitadas em preliminar de apelação, não havendo preclusão.

3. O caráter alimentar dos honorários periciais não implica sua irrepetibilidade, sendo possível a restituição de valores recebidos a maior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018 (Tema 988); STJ, Agint no AREsp 1.935.537/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021; STJ, Agint no AREsp 1.827.854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/12/2021; TJDFT, Apelação Cível 0716157-69.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 31/08/2022.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5017735-88.2025.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2025)

In casu,
resta nítido que
o Acórdão atacado não incorreu em omissão quanto à alegação de irrepetibilidade
, eis que expressamente assentou que “
o caráter alimentar dos honorários periciais não torna a verba irrepetível, uma vez que, havendo revisão posterior do valor, o perito deve devolver eventual quantia recebida a maior, conforme entendimento reiterado dos tribunais”.

Noutro viés, certo é que a tese defendida pelo Recorrente não altera a explicitada conclusão, pois,
se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça acolhesse a questão atinente à irrepetibilidade dos honorários periciais como fator de urgência absoluta, não se pronunciaria no sentido de assentar o não cabimento do Agravo de Instrumento em tais hipóteses, como tem feito, inclusive, nos casos em que a parte se encontra amparada pela Assistência Judiciária Gratuita
,
in litteris
:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO MOVIDA POR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, § 3º, DO CPC/73
. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente, Estado do Mato Grosso do Sul, contra decisão que determinara que arcasse ele com a antecipação dos honorários periciais decorrentes de perícia médica requerida por parte beneficiária de assistência judiciária, em Ação de Indenização por Danos Morais.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal" (STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/12/2017).

IV. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo.

V. No caso, ainda que
o ato judicial tido como coator não seja impugnável mediante Agravo de Instrumento, em consonância com o previsto no art. 1.015 do CPC/2015, as questões decididas na fase de conhecimento que não comportarem o referido recurso não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC/2015
.

VI. A tese firmada, em sede de recurso representativo da controvérsia, no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2018), não altera o entendimento expendido, na decisão agravada, uma vez que, no presente caso, não se verifica prejuízo, pelo reexame da questão no recurso de apelação. Indemonstrada, na hipótese, decisão judicial teratológica ou flagrantemente ilegal.

VII. Incidência, in casu, da Súmula 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Nesse sentido: STJ, RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019.

VIII. Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no RMS n. 61.596/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020.)

Associado a isso, dessume-se da Decisão proferida pelo Juízo
a quo
(id. 78241881 de origem), a qual fora impugnada pelo Agravo de Instrumento não conhecido, que
a obrigação do Recorrente em custear os honorários periciais também decorreu da circunstância de ser parte no processo e ter postulado a prova
, de modo que deverá arcar com o ônus não apenas em virtude da Gratuidade da Justiça concedida à parte Autora, mas pelo seu próprio interesse na dilação probatória, o que evidencia ainda mais a inexistência de qualquer óbice de a matéria ser dirimida em eventual Apelação Cível.

Nesta linha de compreensão, em situações deste jaez, nas quais se pretende impugnar a Decisão que versa sobre honorários periciais,
a jurisprudência tem sido pacífica em afastar o cabimento do Agravo de Instrumento, inexistindo a propalada omissão no Acórdão recorrido
,
in litteris
:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CABIMENTO DE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de prova pericial de engenharia, com base nos arts. 381 e 382 do CPC, em ação ajuizada por companhia seguradora para demonstrar erro de projeto e/ou execução em sinistro envolvendo pilares de concreto de uma ponte.

2. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região não conheceu do agravo de instrumento, fundamentando que o rol do art. 1.015 do CPC é exaustivo e não contempla agravo contra decisões interlocutórias sobre produção de prova, salvo indeferimento total da produção pleiteada.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trata da fixação de responsabilidade por honorários periciais, à luz da tese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC
.

III. Razões de decidir

4.
O rol do art. 1.015 do CPC é exaustivo e não admite agravo de instrumento contra decisão interlocutória sobre produção de prova, salvo em casos de indeferimento total
.

5. A tese de taxatividade mitigada permite agravo de instrumento apenas quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no caso concreto.

6. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não admite agravo de instrumento em situações que não apresentam urgência.

IV. Dispositivo

7. Recurso não conhecido.

(
STJ
- AREsp n. 2.352.547/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
DECISÃO SOBRE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO
.

1. O recorrente sustenta que os arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015 foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito.

2. A discussão sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e a possibilidade de interpretá-lo extensivamente para admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória relativa à hipóteses não abrangidas expressamente nos incisos referidos no aludido dispositivo foi afetada ao rito dos repetitivos e está submetida à Corte Especial (REsp 1.704.520/MT, REsp 1.696.396/MT, REsp 1.712.231/MT, REsp 1.707.066/MT e REsp 1.717.213/MT). A despeito de tal afetação, a Corte Especial decidiu pela não suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015.

3. A interpretação do art. 1.015 do CPC/2015 deve ser, em regra, restritiva, por entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento.

4. Questiona-se matéria que está fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, pois não é referente à redistribuição do ônus da prova, como alega o recorrente.
No caso, a controvérsia diz respeito ao adiantamento de honorários periciais, não se enquadrando na hipótese do inciso XI. Não se trata de questão relativa ao mérito do processo, nem há previsão expressa em lei para o cabimento do Agravo de Instrumento em situações como a presente
.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
STJ
- REsp n. 1.740.305/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 26/11/2018.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AÇÃO MONITÓRIA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO
. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO.

1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou de forma suficientemente fundamentada a questão acerca do não cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas na norma de regência, não havendo falar em deficiência na prestação jurisdicional.

3. O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido decide a controvérsia à luz do conjunto fático-probatório dos autos, conforme o óbice da Súmula nº 7 do STJ, de sorte que a modificação da conclusão quanto à falta de urgência a justificar a interposição do agravo de instrumento esbarra na referida Súmula.

4. A alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a abertura da via especial, tendo em vista que o art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, exige a demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente ao artigo de lei federal.

5. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

6. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp n. 2.597.940/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Por fim, quanto à alegada falta de especialização da Empresa nomeada, melhor sorte não assiste ao Recorrente, pois, ante a premissa de que a matéria questionada atrela-se à regularidade da dilação probatória, cuja legalidade e pertinência poderão certamente ser objeto de eventual questionamento e de oportuna impugnação em sede de eventual Apelação Cível, aplica-se a mesma lógica de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento assentada no Acórdão recorrido.

Neste contexto, certo é que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, cumpre considerar, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.